Tribunal: TJSP
Processo: 2208210-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e obscuridade. Não configuração. Inexistência de vício. Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.